Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700346-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MENDES FERREIRA AGRAVADO: SEVERIANA MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA MENDES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento movida pela ora agravante dos bens deixados por SEVERIANA MENDES DA SILVA, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Sustenta a agravante em suas razões que o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição inicial. Salienta que o patrocínio por advogado particular não constitui óbice à concessão da benesse, nos termos do § 4o, do art. 99, do CPC, não sendo necessário a comprovação pela parte da sua situação de hipossuficiência, bastando tão somente sua declaração, que goza de presunção juris tantum, podendo ser elidida somente através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Requer, in limine, o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para deferir a gratuidade de justiça, nos termos do requerimento da agravante. Pelo despacho de ID 44246410, em razão da ausência de elementos suficientes que demonstrassem a hipossuficiência alegada e ante a necessidade de outros esclarecimentos, determinei a intimação da agravante para colacionar aos autos os documentos capazes de comprovar a real situação da parte requerente. A agravante colacionou aos autos os documentos de IDs 44607172, 44607173, 44607174, 44607175, 44607176, 44607177, 44607178, 44607179, 44607180 e 44607181. É a síntese do que interessa. DECIDO Com efeito, apesar de tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença que indeferiu a inicial da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV e 485, I, todos do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID 153150882 - 1a instância). Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, em 21/03/2023. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator